Tribunal: STF
Processo: MS 39897
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Coelho Vidal opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual deneguei a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º), ante a incompetência do Supremo.



    Nas razões recursais, o embargante aponta omissão no pronunciamento impugnado. 



    Após explicar o motivo da impetração, afirma que esta Corte possui entendimento favorável ao cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial teratológica e ilegal, como a proferida pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao agravo interno em recurso extraordinário, impedindo a remessa do recurso ao Supremo.



    Informa que cumpriu “todas as fases recursais na justiça obreira, contemplando todos os graus de jurisdição nas vias ordinárias e na Corte Superior, conforme pode ser visto de todas as peças e decisões que acompanharam a presente impetração, sendo certo que motivo da apresentação do Recurso para essa Corte Suprema se dá exatamente por haver negativa de subida do Agravo, infirmando, portanto, as razões da decisão embargada, não se pretendendo fazer do Mandado de Segurança supressão de nenhum recurso”.



    Entende que, caso prevaleça a decisão embargada, haverá violação ao Enunciado n. 727 da Súmula do Supremo.



    Requer, ao final, “seja suprida a omissão, motivo que enseja a atribuição de efeitos modificativos aos presentes Aclaratórios, com escopo de reformar a r. Decisão, com a consequente procedência do Mandamus”.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 



    […] 



    3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.



    (Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 3 de agosto de 2022 – grifei)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 13 de outubro de 2020 – grifei)



    No pronunciamento impugnado, destaquei que a autoridade tida como coatora, o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados mediante ação mandamental protocolada no Supremo (CF, art. 102, I, “d”), razão por que esta Corte é incompetente para processar e julgar o presente feito.



    A decisão impugnada não apresenta a omissão alegada pelo embargante, estando devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos seus interesses. 



    O autor pretende, de maneira indireta, a renovação de um julgamento que já recorreu regularmente.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se. Intime-se.



     



Brasília, 1º de outubro de 2024.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente